Tribunal: TJDFT
Processo: 0733365-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) PROCESSO N.: 0733365-03.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: ENEIDA LEITE DE OLIVEIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Reclamação proposta por E.L.O., representada pela Defensoria Pública, em face de decisão do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que, em 30/09/2021, revogou medidas protetivas de urgência deferidas em favor da reclamante pelo Juízo plantonista em 22/09/2021, em virtude de fatos comunicados por ela em ocorrência policial registrada em 22/09/2021. Em brevíssima síntese, alega a reclamante que as medidas protetivas de urgência requeridas em desfavor do ex-esposo E.A.S. são imprescindíveis para acautelar a sua integridade física e psicológica. Diz a Defensoria que, de acordo com a reclamante, “desde o período da separação até os dias de hoje vem sendo perseguida pelo seu ex-marido, inclusive ele já se utilizou de uma arma de choque para agredi-la”. Assevera a Defensoria que “as medidas de proteção não possuem caráter sancionatório, e sim protetivo das vítimas de violência doméstica ou familiar” e que “o pleito de medidas protetivas gera mais benefícios do que malefícios, pois afasta o conflito, permitindo a segurança e o sossego que a reclamante e sua família necessitam para uma vida digna”. Aduz que “a reclamante está sofrendo represálias por estar em novo relacionamento e o ex-marido não aceitar tal situação”. Afirma que o Formulário Nacional de Avaliação de Risco preenchido pela vítima diz que “a reclamante já foi vítima de ameaça, de agressões físicas diversas, como socos, chutes, puxões de cabelo, empurrão e agressão com arma de choque, além de enforcamento e sufocamento” e que “filhos, familiares e amigos já foram também ameaçados ou agredidos”. Argumenta que “o fato de as partes estarem inseridas em processo de divórcio/partilha de bens não retira a fundamentação de gênero da violência perpetrada contra a Reclamante, pelo contrário, é justamente neste contexto que mais comumente ocorrem violências no âmbito da unidade doméstica”. Requer “a concessão da liminar para fins de deferir as medidas protetivas previstas no artigo 22, III, ‘a’ e ‘b’ da Lei 11.340/06”. DECIDO. Em 22/09/2021, a reclamante, E.L.O., que conta sessenta e dois anos de idade, compareceu à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, registrou boletim de ocorrência e requereu medidas protetivas de urgência em desfavor do ex-marido E.A.S., que tem setenta e um anos de idade, representando pela apuração dos fatos. Na ocasião, declarou (fls. 4/5 do Num. 29903264): “Conviveu maritalmente com [E.A.S.] durante 40 anos. Está divorciada dele há 2 anos. Dessa relação advieram 2 filhos, [omissis], atualmente 38 anos e [omissis], atualmente 41 anos. Durante todo o casamento, o casal residiu na [omissis]. O lote foi comprado pela declarante, enquanto solteira. Ao longo dos anos, o casal construiu 9 casas dentro do lote. 6 dessas casas são alugadas por terceiros. As outras são habitadas por membros da família. Ocorre que, com a separação, deu-se inicio ao processo de partilha dos bens - que não se concluiu ainda. A família residia na unidade E. Depois da separação a vítima continuou a residir na unidade E e [E.A.S.] mudou-se para o Mangueiral, visto que havia Medidas Protetivas em seu desfavor. No entanto, a vítima decidiu abrir mão das Medidas Protetivas. [E.A.S.] retornou a residir no lote, especificamente na unidade F. Desde então, houve trocas de agressões verbais de ambas as partes. A declarante entrou em outro relacionamento com [F.], por isso o convidou a residir na sua residência. Aproximadamente um mês depois, [F.] e [E.A.S.] entraram em luta corporal por uma discussão entre a declarante e [E.A.S.]. A declarante se viu obrigada a sair da sua residência. Ela se mudou para a cidade do Paranoá. Residiu lá por aproximadamente 1 ano e 6 meses. Acontece que a declarante se cansou dessa situação e decidiu retornar para seu lote. Isso porque está passando por dificuldades financeiras causados por [E.A.S.]. Pediu que o inquilino da unidade A desocupasse a casa, para que ela pudesse morar lá. O inquilino desocupou a unidade A e a casa estava a disposição da declarante. Ela contratou um caminhão de mudança e empacotou todos os pertences para se mudar. Acontece que, ao ter ciência de que a declarante iria se mudar, [E.A.S.] ocupou a casa. Ele quebrou os cadeados, a fechadura do portão e invadiu a casa. Colocou seus veículos dentro da casa. A Policia Militar - PM foi acionada para comparecer ao local. No entanto, [E.A.S.] não saiu de dentro da casa. Como não há definição em relação a partilha, a PM se retirou do local. A declarante afirma que já entregou seu apartamento, que não tem para onde ir, que é seu direito morar nessa casa”. Na Delegacia de Polícia a reclamante preencheu o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, declarando que (fls. 7/10 do Num. 29903264) o agressor já praticou contra ela soco, chute, empurrão, puxão de cabelo, agressão com arma de choque, enforcamento, sufocamento, estrangulamento; ele já a obrigou a ter relações sexuais contra a vontade dela; ele a persegue, demonstra ciúme excessivo, tenta controlar sua vida, já a perturbou, perseguiu ou vigiou nos locais que frequenta; já a impediu de ter acesso a dinheiro, conta bancária ou outros bens, já a proibiu de visitar familiares ou amigos, teve outros comportamentos de ciúme excessivo e controle, a proibiu de ir ao médico ou pedir ajuda a outros profissionais. As agressões se intensificaram nos últimos meses, em razão de novo relacionamento dela. Ainda em 22/09/2021, o MM. Juiz de Direito plantonista deferiu as medidas protetivas de proibição de contato e de aproximação, sem prejuízo de reapreciação do caso pelo Juízo natural. Eis o teor da primeira decisão proferida nos autos de Medidas Protetivas de Urgência no 0750770-04.2021.8.07.0016 (fls. 27/29 do Num. 29903264): “Vistos, etc. Trata-se de pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência formulado por [E.L.O] em desfavor de [E.A.S.], residente e domiciliado no endereço [omissis], telefone [omissis], ambos devidamente qualificados na ocorrência. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 1o da Lei 11340/2006, as medidas de proteção visam a prevenir a ocorrência ou a evitar a repetição de atos de violência doméstica e familiar definidos nos arts. 5o, incisos I, II e III, e 7o, incisos I, II, III, IV e V, do mesmo diploma legal, salvaguardando o direito à integridade física e psicológica, o direito à vida e os direitos patrimoniais da mulher, violados ou ameaçados de lesão. São requisitos indispensáveis ao deferimento liminar das medidas urgentes de proteção o fumus boni iuris e o periculum in mora, consistentes, o primeiro, em indícios de perigo iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, e o segundo, em risco de inutilidade do provimento vindicado, caso a medida não seja prontamente deferida. No caso, está caracterizada a fumaça do bom direito, consoante se extrai do termo de declarações prestadas pela requerente à autoridade policial, cuja transcrição se faz oportuna: “Conviveu maritalmente com [E.A.S.] durante 40 anos. Está divorciada dele há 2 anos. Dessa relação advieram 2 filhos, [omissis], atualmente 38 anos e [omissis], atualmente 41 anos. Durante todo o casamento, o casal residiu na [omissis]. O lote foi comprado pela declarante, enquanto solteira. Ao longo dos anos, o casal construiu 9 casas dentro do lote. 6 dessas casas são alugadas por terceiros. As outras são habitadas por membros da família. Ocorre que, com a separação, deu-se inicio ao processo de partilha dos bens - que não se concluiu ainda. A família residia na unidade E. Depois da separação a vítima continuou a residir na unidade E e [E.A.S.] mudou-se para o Mangueiral, visto que havia Medidas Protetivas em seu desfavor. No entanto, a vítima decidiu abrir mão das Medidas Protetivas. [E.A.S.] retornou a residir no lote, especificamente na unidade F. Desde então, houve trocas de agressões verbais de ambas as partes. A declarante entrou em outro relacionamento com [F.], por isso o convidou a residir na sua residência. Aproximadamente um mês depois, [F.] e [E.A.S.] entraram em luta corporal por uma discussão entre a declarante e [E.A.S.]. A declarante se viu obrigada a sair da sua residência. Ela se mudou para a cidade do Paranoá. Residiu lá por aproximadamente 1 ano e 6 meses. Acontece que a declarante se cansou dessa situação e decidiu retornar para seu lote. Isso porque está passando por dificuldades financeiras causados por [E.A.S.]. Pediu que o inquilino da unidade A desocupasse a casa, para que ela pudesse morar lá. O inquilino desocupou a unidade A e a casa estava a disposição da declarante. Ela contratou um caminhão de mudança e empacotou todos os pertences para se mudar. Acontece que, ao ter ciência de que a declarante iria se mudar, [E.A.S.] ocupou a casa. Ele quebrou os cadeados, a fechadura do portão e invadiu a casa. Colocou seus veículos dentro da casa. A Policia Militar - PM foi acionada para comparecer ao local. No entanto, [E.A.S.] não saiu de dentro da casa. Como não há definição em relação a partilha, a PM se retirou do local. A declarante afirma que já entregou seu apartamento, que não tem para onde ir, que é seu direito morar nessa casa”. Conquanto incipientes, as informações constantes dos autos apontam para desajustes na vida dos envolvidos, sendo certo que a aproximação entre eles não se afigura aconselhável, ao menos por ora. O fato noticiado, outrossim, demonstra a necessidade de afastamento entre as partes, sob pena de se abrir oportunidade para um desfecho indesejado. É dizer: os elementos colhidos sinalizam, mesmo que indiciariamente, neste juízo de apertada cognição sumária, que o requerido representa risco concreto e iminente para integridade psíquica da requerente, com o que igualmente comprovado o perigo de demora. Ante o exposto, com fundamento no artigo 22, da Lei 11.340/06, DEFIRO o pedido formulado e aplico a [E.A.S.] as seguintes medidas, em favor de [E.L.O.]: - proibição de aproximação da requerente, familiares e testemunhas, fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e - proibição de contato com a requerente, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Os demais pedidos não ostentam a urgência necessária para serem apreciados em sede de plantão, razão pela qual relego o exame para o Juízo natural. A proibição de aproximação e de contato entre o requerido e a requerente deverá ser respeitada por ambos. Nos termos dos artigos 20 e 24-A da Lei 11.340/06, fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas determinadas na presente decisão ensejará a decretação de sua prisão preventiva. Intime(m)-se as partes, notadamente a requerente, nos termos do art. 21 da Lei 11.340/06. Em caso de necessidade, requisite-se auxílio de força policial. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das medidas protetivas pelo juízo natural da causa, a quem compete análise mais aprofundada da relação ora discutida. Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma prevista no § 1o do art. 19 da Lei 11.340/06, na vara de origem. Remetam-se os autos ao Juízo Natural. Confiro a esta decisão FORÇA DE MANDADO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso”. No dia 30/09/2021, o MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Brasília revogou as medidas protetivas, sob os seguintes fundamentos (fls. 41/43 do Num. 29903264): “Nestes autos [E.L.O.] formulou pedido de medidas protetivas de urgência em relação ao seu ex-esposo [E.A.S.] em razão dos fatos noticiados na Comunicação de Ocorrência Policial 2.363/2021 – DEAM I, ocorridos em 21 de setembro de 2021. O pleito foi analisado e deferido durante o plantão judiciário, conforme decisão de id 103901187. Contudo e não obstante o entendimento adotado pelo MM. Juiz de Direito Substituto que atuou durante o plantão extrai-se que não há fundamento para o acolhimento do pedido de medidas protetivas, pois o que se observa pela análise dos autos é que o conflito decorre de questão estritamente patrimonial relacionada à ocupação de imóvel residencial integrante de um “mini condomínio” pertencente aos envolvidos em relação ao qual, segundo a própria requerente o processo de partilha ainda não foi concluído: "Conviveu maritalmente com [E.A.S.] durante 40 anos. Está divorciada dele há 2 anos. Dessa relação advieram 2 filhos, [omissis], atualmente 38 anos e [omissis], atualmente 41 anos. Durante todo o casamento, o casal residiu na [omissis]. O lote foi comprado pela declarante, enquanto solteira. Ao longo dos anos, o casal construiu 9 casas dentro do lote. 6 dessas casas são alugadas por terceiros. As outras são habitadas por membros da família. Ocorre que, com a separação, deu-se início ao processo de partilha dos bens - que não se concluiu ainda. A família residia na unidade E. Depois da separação a vítima continuou a residir na unidade E e [E.A.S.] mudou-se para o Mangueiral, visto que havia Medidas Protetivas em seu desfavor. No entanto, a vítima decidiu abrir mão das Medidas Protetivas. [E.A.S.] retornou a residir no lote, especificamente na unidade F. Desde então, houve trocas de agressões verbais de ambas as partes. A declarante entrou em outro relacionamento com [F.], por isso o convidou a residir na sua residência. Aproximadamente um mês depois, [F.] e [E.A.S.] entraram em luta corporal por uma discussão entre a declarante e [E.A.S.]. A declarante se viu obrigada a sair da sua residência. Ela se mudou para a cidade do Paranoá. Residiu lá por aproximadamente 1 ano e 6 meses. Acontece que a declarante se cansou dessa situação e decidiu retornar para seu lote. Isso porque está passando por dificuldades financeiras causados por [E.A.S.]. Pediu que o inquilino da unidade A desocupasse a casa, para que ela pudesse morar lá. O inquilino desocupou a unidade A e a casa estava a disposição da declarante. Ela contratou um caminhão de mudança e empacotou todos os pertences para se mudar. Acontece que, ao ter ciência de que a declarante iria se mudar, [E.A.S.] ocupou a casa. Ele quebrou os cadeados, a fechadura do portão e invadiu a casa. Colocou seus veículos dentro da casa. A Policia Militar - PM foi acionada para comparecer ao local. No entanto, [E.A.S.] não saiu de dentro da casa. Como não há definição em relação a partilha, a PM se retirou do local. A declarante afirma que já entregou seu apartamento, que não tem para onde ir, que é seu direito morar nessa casa”. Dessa forma e a despeito da existência de evidente conflito entre os envolvidos reputo que o contexto dos fatos não autoriza identificar situação abrangida pela lei 11.340/06 uma vez que a conduta atribuída ao requerido não decorre da diferença de gênero, mas corresponde a desentendimento envolvendo questão patrimonial decorrente da anterior separação do casal e, assim, a despeito da aparente hostilidade do requerido não se mostra adequada a utilização de medidas protetivas de urgência em substituição às providências que podem e devem ser adotadas no Juízo de Família: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITO DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Nem toda violência cometida contra mulher está albergada pelas normas tutelares da Lei 11.340/2006, cuja aplicação é restrita aos casos em que a mulher é vítima de agressão no âmbito doméstico e familiar. 2. Não há falar em restabelecimento de medidas protetivas quando o desentendimento entre as partes ocorreu em razão de separação conjugal e de cuidados com a filha menor, não em razão de gênero. 3. Inexistente prova de motivação de gênero, mas sim de conflito que envolve separação conjugal e cuidados com a filha menor, não pode uma das partes se valer de alternativa penal para desequilibrar a paridade de armas no processo, mostrando-se correta a decisão que revogou as medidas protetivas. 4. Reclamação Criminal julgada improcedente (TJDFT, Acórdão 1228489, 07164868620198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1 - Para efeitos de incidência da Lei Maria da Penha (L. 11.340/06), não basta que o crime ou contravenção seja cometido contra vítima mulher no âmbito doméstico ou de intimidade familiar. Exige-se que a motivação seja de gênero, ou ainda, que a vulnerabilidade da vítima frente ao agressor decorra da condição de mulher. 2 - Se a conduta do ex-marido tem como provável causa disputa patrimonial entre as partes e divergências quanto à separação do casal, não há motivação de gênero. 3 - Sem provas suficientes de que a reclamante tem sofrido atos de violência doméstica praticados pelo ex-marido e que se encontra em situação de perigo, não se justifica sejam impostas medidas protetivas. 4 - Possível que, na audiência de justificação, em que o juiz terá contato pessoal com as partes e poderá melhor examinar o contexto em que vivem, sejam estabelecidas medidas protetivas, caso o juiz as considere necessárias. 5 - Reclamação julgada improcedente. (TJDFT; Acórdão 1340423, 07002851420218079000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no PJe: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, sem critério e sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Outrossim, possível a reapreciação, pelo juízo natural, da decisão prolatada durante o plantão judiciário quando desprovida do necessário suporte consoante reconhecido pela egrégia 3a Turma Criminal do TJDFT nos autos da Reclamação Criminal 0716486-86.2019.8.07.0000: "Ressalte-se, ainda, que tendo o Juiz de Direito do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Brasília verificado, de plano, que a decisão proferida pela MM. Juíza Substituta que atuou durante o plantão judiciário estava fundada em equivocada premissa, incidência da Lei 11.340/06 ao contexto fático apresentado, foi necessária pronta correção sem que isso signifique tentativa de elevar o juízo natural à condição de “instância revisora”, o que efetivamente não se pretendeu, para evitar a perpetuação de flagrante ilegalidade pelo estabelecimento de medidas protetivas em hipótese não abrangida pela legislação." Assim, visando evitar a perpetuação de evidente ilegalidade no caso em análise REVOGO a determinação judicial que deferiu as medidas protetivas em favor da requerente com efeitos retroativos à data em que foram estabelecidas. Dê-se ciência à requerente, ao requerido caso tenha sido intimado com o recolhimento do mandado se ainda não o foi, e ao Ministério Público. Oportunamente traslade-se para o Inquérito Policial cópia da decisão que fixou as medidas protetivas, da presente decisão e das certidões de intimação e arquivem-se os presentes autos”. A presente reclamação foi ajuizada em face dessa decisão que revogou as medidas protetivas de urgência. Em 1o/10/2021, a Secretaria do Juízo de origem lavrou a seguinte certidão (fl. 47 do Num. 29903264): Certifico que, em cumprimento ao disposto no artigo 104, §1o do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, trasladei cópias das principais peças dos autos, juntando-as ao IP N. 0750924-22/2021. Em consulta ao PJe de 1a instância, verifica-se que no Inquérito correlato, 0750924-22.2021.8.07.0016, a portaria de instauração do procedimento policial tem o seguinte teor (Num. 103991296 do feito 0750924-22/2021): P O R T A R I A A Dra. SIMONE FERREIRA DE ALENCAR, Delegada da Polícia Civil da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I – DEAM I, no uso de suas atribuições legais, presentes no artigo 4o e seguintes do Código de Processo Penal e, considerando o teor da Ocorrência Policial no 2.363/2021 DEAM I, RESOLVE Instaurar Inquérito Policial para apurar todas as circunstâncias em que, no período compreendido entre 21h do dia 21.09.2021 e 07h do dia 22.09.2021, na [omissis] Lago Sul, Brasília/DF, [E.A.S.], inscrito no CPF sob o [omissis], valendo-se de relações íntima de afeto e convivência pretéritas, teria ocupado um imóvel que seria utilizado como residência por sua ex-esposa, [E.L.O.], inscrita no CPF sob o no [omissis], de quem se encontra separado há dois anos. Segundo a comunicante, o imóvel foi construído na constância do casamento, em terreno adquirido por ela quando solteira, mas ainda não há decisão judicial sobre a partilha de bens do casal pelo que, autuadas esta e as peças que a instruem, adota, inicialmente, as seguintes providências: 1. Juntar o termo de declarações da vítima, [E.L.O.], e o Requerimento por Medidas Protetivas de Urgência; 2. Haja vista que os fatos não constituem, em tese, fato criminal típico e, ainda, o disposto no art. 30 da Lei no 13.869/2019, deixo de determinar outras diligências e encaminho os autos à Justiça para análise e providências julgadas pertinentes; Brasília/DF, 23 de setembro de 2021. A 1a Promotoria de Justiça de Defesa da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar de Brasília promoveu o arquivamento do inquérito (Num. 104015308 do feito 0750924-22/2021): MM. Juiz(a), Considerando que os fatos narrados na Ocorrência não constituem, em tese, fato criminal típico, e, ainda, que existe uma disputa patrimonial entre o ex-casal acerca da propriedade do imóvel onde supostamente teria ocorrido invasão de domicílio, o que gerou o registro de mais sete Ocorrências entre os envolvidos, promovo o ARQUIVAMENTO do feito. Brasília, 23 de setembro de 2021 Em 07/10/2021, o Juizado de Violência Doméstica homologou o arquivamento (Num. 105360580 do feito 0750924-22/2021): Instaurado o presente inquérito policial para apurar as circunstâncias nas quais [E.A.S.] teria ocupado um imóvel que seria utilizado para a residência da ex-esposa [E.L.O.] entre os dias 21 e 22 de setembro de 2021 consoante consignado na Comunicação de Ocorrência Policial 2.363/2021 - DEAM I, o representante do Ministério Público oficiou pelo seu arquivamento diante das razões expendidas na manifestação de id 104015308/104836589. Com efeito, consoante registrado pelo parquet a conduta atribuída ao investigado se revela atípica, pois a conduta narrada pela comunicante demonstra a existência de mero conflito de ordem patrimonial decorrente da dissolução de pretérita união sem partilha dos bens, cabendo salientar que [E.L.O.] sequer havia fixado residência no local e pretendia ocupar um dos imóveis comuns, o que constitui indiferente penal, razão pela qual não subsiste justa causa para a continuidade da persecução penal. Por tal fundamento acolho a promoção do Ministério Público para determinar o arquivamento do inquérito policial com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Promovam-se as anotações e comunicações pertinentes. Dê-se ciência ao Ministério Público. Em consulta ao PJe de 1a instância, consta que o suposto agressor: (1) Responde ao Inquérito Policial 0733399-27.2021.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, no qual foi denunciado por infringir o artigo 147 do Código Penal, sem incidência da Lei Maria da Penha, porque no dia 19/06/2021, teria ameaçado a ex-esposa E.L.O. com “arma de choque” (taser), estando os autos aguardando manifestação do autor do fato quanto à proposta de suspensão condicional do processo ofertada pelo Ministério Público. (1.1) Correlatamente ao Inquérito Policial 0733399-27.2021.8.07.0016, a vítima formulou pedido de Medidas Protetivas (processo 0733398-42.2021.8.07.0016), porém o Juízo plantonista, em 19/06/2021, negou as protetivas, por entender não incidir a Lei Maria da Penha. (2) Responde à Ação Penal 0741457-53.2020.8.07.0016, perante o 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília por em tese infringir o artigo 150, §1o do Código Penal c/c do art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006, porque no dia 18/04/2020, no Lago Sul, supostamente ingressou e permaneceu na residência da ex-esposa E.L.O. sem autorização desta. (2.1) Correlatamente à Ação Penal 0741457-53.2020.8.07.0016, a vítima requereu medidas protetivas de urgência (processo 0717177-18.2020.8.07.0016), que foram indeferidas, em 22/04/2020, pelo 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília. Pois bem. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que se trata de caso complexo, cujo exame demanda ponderação e equilíbrio, sendo certo que, para o Colegiado averiguar se há erro de procedimento praticado pelo Juizado de Violência Doméstica, são imprescindíveis as informações do Juízo reclamado, a resposta do interessado (ex-marido da reclamante) e o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Em exame inicial, observa-se que, com relação ao fato que ensejou o pedido de medidas protetivas, a Autoridade Policial da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher não vislumbrou tratar-se fato típico, a Promotoria de Justiça especializada em Violência Doméstica promoveu o arquivamento do inquérito por não verificar tipicidade penal da conduta e o Juizado de Violência Doméstica homologou o arquivamento do inquérito policial. Embora o suposto ofensor responda ao Inquérito Policial 0733399-27.2021.8.07.0016, perante Juizado Especial Criminal, por em tese infringir o art. 147 do Código Penal, e à Ação Penal 0741457-53.2020.8.07.0016, perante Juizado de Violência Doméstica, por suposta prática de violação de domicílio em contexto de violência doméstica, observa-se que, com relação a esses inquérito e ação penal, foram formulados requerimentos de medidas protetivas, que foram indeferidos pela primeira instância em 22/04/2020 e em 19/06/2021, não tendo havido recursos contra essas decisões. Assim, INDEFIRO a liminar requerida. Oficie-se ao Juízo reclamado, requisitando-se informações, consoante artigo 236 do Regimento Interno desta Corte. Intime-se o interessado para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, conforme parágrafo único do mesmo dispositivo legal. Em seguida, à Procuradoria de Justiça – artigo 237 do RITJDFT. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator